Tribunal: TJDFT
Processo: 0001195-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrado o dolo de exigir dívida indevida, mediante violência, resta consumado o delito de extorsão e, por ter gerado lesão às vítimas, é devida a imputação também pelo delito do artigo 129, do Código Penal.
2. A tese de legítima defesa deve ser acolhida quando comprovado, de forma efetiva, que a conduta praticada foi exercida em resposta a injusta agressão e desde que utilizados os meios moderados. A falta de comprovação conjugada com a desproporção das lesões sofridas, impede o reconhecimento da excludente de ilicitude.
3. A ausência de comprovação acerca da legitimidade da dívida cobrada e sendo o valor excessivo, torna inviável a desclassificação da conduta para exercício arbitrário das próprias razões.
4. Apelações não providas.